Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-60.2021.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-60.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PRISCILA NEVES FORTE - CPF: 068.023.631-78 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), VANILDA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 004.837.981-69 (APELADO), AIRTON FERREIRA FORTE - CPF: 047.231.011-95 (APELADO), MARCOS VINICIUS FORTE - CPF: 073.288.391-12 (APELADO), PATRICIA NEVES FORTE - CPF: 062.924.221-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000375-60.2021.8.11.0100 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Agravado:
Priscila Neves Forte e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESERVA DA COTA-PARTE – CONCORRÊNCIA – HERDEIROS – ARTIGO 4º DA LEI N. 6.174/74 C/C ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois nos termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos, ainda que em momento posterior.

O capital segurado será pago por metade ao cônjuge/companheiro sobrevivente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000375-60.2021.8.11.0100 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Agravado:
Priscila Neves Forte e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
visando reformar a decisão deste Relator que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, reformando em parte a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por Priscila Neves Forte e outros, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro obrigatório, em favor dos herdeiros Priscila Neves Forte, Airton Ferreira Forte e Marcos Vinícius Forte. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 190725489).

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao caso, uma vez que não há nos autos hipótese que autorize o julgamento monocrático do recurso interposto. Prossegue alegando a ausência de nexo causal entre o sinistro e o óbito, haja vista que no laudo de necropsia, não há informações do acidente automobilístico como causa da morte e sim outras causas como pneumonia, anemia e diabetes.

Ainda, defende a necessidade de observância dos critérios legais de indenização, havendo erro na valoração da condenação, mormente pelo fato de que a legislação prevê que cada beneficiário deve pleitear a sua cota-parte da indenização pela cobertura por morte. Assevera que a pretensão é a declaração de inadmissibilidade de pagamento integral do capital segurado em favor dos herdeiros beneficiários, quando existe beneficiário não integrante da lide. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 201977189).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Priscila Neves Forte, Vanilda Ferreira das Neves, Patrícia Neves Forte, Airton Neves Forte e Marcos Vinícius Forte, movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face ao óbito de José Osmani Fortes de Sousa, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15.06.2016.

Após regular tramitação processual, a Magistrada
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa de Patrícia Neves Forte e Vanilda Ferreira das Neves, julgando, todavia, parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de seguro obrigatório, em favor dos herdeiros: Priscila Neves Forte, Airton Ferreira Forte e Marcos Vinícius Forte, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 190725489).

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte autora, que além de não comprovar a existência de união estável, também não demonstra ser legítima para pleitear a integralidade da indenização pela cobertura por morte no seguro DPVAT, tendo como fato o óbito de José Osmani Fortes de Souza. Ainda, pugnou pela improcedência da ação, diante da inexistência do nexo entre a morte da vítima e o acidente ocorrido.

Este Relator proferiu decisão monocrática, dando parcial provimento ao recurso, para corrigir a cota-parte dos autores, devendo a condenação corresponder a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, no valor correspondente a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para os herdeiros do falecido, mantendo os demais consectários legais impostos no ato sentencial (id. 196235668).

Irresignada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. agora maneja recurso de agravo interno (id. 201977189).

Pois bem. De proêmio, quanto à arguição da seguradora agravante de que não há permissivo legal para o relator julgar monocraticamente a matéria em debate, cumpre ressaltar que o art. 932, do CPC e o enunciado da Súmula 568, do STJ, permitem ao relator o julgamento monocrático do recurso ante a inequívoca jurisprudência consolidada sobre o assunto.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1.482.174 RS 2019/0097611-8, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt [Des. Convocado do TRF5], j. 02.05.22).

Superado esse ponto, quanto à insurgência da agravante em relação a suposta ausência de nexo de causalidade, conforme bem explicitado na decisão recorrida, observa-se que o falecimento do
de cujus
decorreu de complicações justamente em razão das sequelas sofridas no acidente de trânsito, havendo documentação médica nos autos a demonstrar as lesões e a internação da vítima no período compreendido entre o acidente (16.05.2016) e o falecimento (15.06.2016).

Aliás, devo destacar que o falecimento pode ocorrer imediatamente ou até meses após o acidente, como no presente caso, fato este que não rompe o nexo causal, haja vista que decorreu do agravamento progressivo das lesões que culminaram na morte.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE
– CERTIFICADO POR MÉDICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.
” (RAC n.º 10037397920178110003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 04.11.2020)

Por outro lado, também não se sustenta a tese de inobservância dos critérios legais de indenização em relação a cota-parte pela cobertura por morte.

Consoante destacado na decisão recorrida, nos termos do art. 4º da Lei n. 6.194/74 c/c o art. 792 do Código Civil, restou assegurado o direito ao recebimento de metade do capital aos herdeiros postulantes, de modo que o valor da indenização foi reduzido para R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), garantindo-se a reserva da cota-parte de herdeiro não integrante da lide.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a Seguradora, em parte. Explico.

De proêmio, verifica-se pela Certidão de Óbito (id. 190725459) que o de cujus José Osmani Fortes de Sousa convivia com a declarante Sra. Terezinha Raimunda Vieira, deixando também 04 (quatro) filhos.

A presente ação de cobrança de seguro obrigatório foi movida por Priscila Neves Forte, Vanilda Ferreira das Neves, Patrícia Neves Forte, Airton Neves Forte e Marcos Vinícius Fortes.

Ao proferir a sentença, a douta magistrada reconheceu de ofício, a ilegitimidade ativa de Patrícia Neves Forte, e de sua genitora Vanilda Ferreira das Neves, uma vez que não havia nos autos qualquer comprovação da filiação em relação ao falecido, além de que constou na certidão de óbito, que o de cujus convivia com Terezinha Raimunda Vieira, não havendo comprovação de relação com a Sra. Vanilda.

Deste modo, entendeu a douta juíza que, embora conste na certidão de óbito que o falecido convivia em união estável com Terezinha Raimunda Vieira, que não compõe a lide, a condenação ao pagamento integral do seguro foi imposta tão somente em favor dos filhos/herdeiros: Patrícia Neves Forte, Airton Neves Forte e Marcos Vinícius Forte.

Dito isso, insurge-se a seguradora apelante sustentando a ilegitimidade ativa dos herdeiros para postularem o recebimento do valor integral da indenização, uma vez que a vítima faleceu deixando filhos e também, uma convivente.

Tenho, com a devida vênia, que a douta magistrada a quo não agiu com o costumeiro acerto, eis que condenou a seguradora ré ao pagamento da indenização integral apenas aos herdeiros/filhos do falecido, não respeitando a cota-parte da companheira não integrante da lide.

Nesse sentido, o art. 4º da Lei n. 6.194/74 c/c o art. 792 do Código Civil asseguram ao cônjuge, e por equidade, à companheira, o direito ao recebimento de metade do capital segurado, sendo que a outra metade deve ser destinada aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária, veja:

“Art. 4º. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Aliás, os próprios autores reconhecem o direito da companheira, consoante se observa da impugnação à contestação (id. 190725475 - Pág. 2), onde asseveraram: “O fato de o de cujus ter deixado uma parceira a qual em vida convivia maritalmente, não torna os Autores ilegítimos para pleitear esse direito, mas obviamente não os torna credores do montante total dos valores.”

Deste modo, seguindo entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte, pois trata-se de obrigação divisível. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. Não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório ( DPVAT ), visto inexistir norma ou contrato instituindo-a. O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

5. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, seja por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico (art. 258 do CC ). 6. A indenização decorrente do seguro DPVAT , de natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como obrigação divisível, visto que pode ser fracionada sem haver a desnaturação de sua natureza física ou econômica.

(...)

10. Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização.

11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).” (REsp n. 1.863.668/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

Logo, merece acolhimento a tese sustentada pela apelante, devendo ser reduzido o valor da indenização do seguro DPVAT aos apelados para a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), garantida a cota-parte da companheira.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPANHEIRA - AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MÉRITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA À COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NECESSÁRIO - METADE DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. - A companheira, por ter sido equiparada, para fins sucessórios, ao cônjuge, é parte legítima para requerer a sua cota parte da indenização securitária no caso de morte do companheiro - Inexiste cerceamento de defesa se o pedido de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, foi formulado após a prolação da sentença - A companheira, nos termos do artigo 792, do CC/02, faz jus a metade da indenização prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 6.194/71, em decorrência da morte de seu companheiro, resguardado o valor devido à herdeira necessária.” (TJMG, RAC n.º 10000191008051001, 10ª Câmara Cível, Relatora Desa Mariangela Meyer, j. 24.08.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE – PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a autora convivia, ao tempo do acidente, em união estável com o falecido, é reconhecida a sua legitimidade ativa para receber a indenização, que, no caso concreto, ainda deve ser rateado entre o filho menor.” (RAC n.º 10035521520218110041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.01.2022 – destaquei).

Superado esse ponto, insurge-se a seguradora quanto à ausência de nexo causal entre a morte e o suposto acidente automobilístico narrado na inicial, sob a alegação de que o fato ocorreu em 16.05.2016, enquanto a morte ocorreu em 15.06.2016, ou seja, 01 mês após o sinistro. Aduz que a morte decorreu de choque séptico, pneumonia, anemia, diabete mellitus tipo 02, não havendo correlação com o acidente noticiado.

Com a devida vênia, tenho que a razão não acompanha a apelante deste ponto. Digo isso, porque é possível observar que a morte decorreu de complicações decorrentes das sequelas e lesões sofridas no momento do acidente gravíssimo que vitimou José Osmani Fortes de Souza. Há farta documentação médica apontando a gravidade das lesões e a internação do de cujus (id. 190725462 e ss.).

Nesse sentido, pontuou a togada sentenciante, veja: “Com efeito, restou demonstrado nos autos que o de cujus foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 16/05/2016, conforme boletim de ocorrência juntado com a inicial (id: 53840305), com óbito constatado em 15/06/2016 (id: 53840310), indicando-se como causa da morte “choque séptico, pneumonia, anemia, diabetes mellitus tipo 02”, sendo evidente que ocorrera em decorrência do acidente sofrido.” (id. 190725489).

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram a certidão de óbito de José Osmani Fortes de Sousa (id. 190725459), o boletim de ocorrência (id. 190725457) e toda documentação médica, com prontuários, fixas de prescrição e exames médicos (id. 190725462 ao id. 190725466), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Assim, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, a morte pode ocorrer imediatamente ou meses após o acidente, fato que não rompe o nexo causal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT- ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA - LESÕES FÍSICAS - AGRAVAMENTO PROGRESSIVO DO QUADRO CLÍNICO - MORTE POSTERIOR - HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. - Comprovados o acidente de trânsito, as lesões físicas sofridas pela vítima e o agravamento progressivo do seu quadro clínico, que resultaram a sua morte, aos seus herdeiros é devida a indenização securitária do DPVAT.” (TJMG, RAC n.º 10079140388863001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 04.07.2019 – destaquei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário. Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida nesse ponto, mantendo o reconhecimento do nexo causal entre a morte e o acidente automobilístico noticiado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reforma para corrigir a cota-parte dos autores, devendo a condenação corresponder a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, no valor correspondente a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para os herdeiros do falecido, mantendo os demais consectários legais impostos no ato sentencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, com fundamento no enunciado da súmula 568 do STJ.
”
(
id. 196235668).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 6 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024